Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726764-10.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME EMBARGADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O ANA H.O.P.F.M AXCHAR LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56187182. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator